Tribunal: TJBA
Processo: 8002753-46.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002753-46.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: NUBIA DE JESUS MATOS Advogado(s): MARCOS PAULO RIBEIRO COELHO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADO PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO MERITÓRIO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE CÁLCULO DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA (VPE). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CARREIRA POR NOVO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR A REGIME JURÍDICO E REMUNERATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Preliminarmente, mostra-se prejudicada a impugnação ao pleito de assistência judiciária gratuita arguida pelo Estado da Bahia, uma vez que, instada a se manifestar, a impetrante apresentou comprovante de recolhimento das custas processuais. 2. A temática debatida nesta ação mandamental envolve a aferição de suposta violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos da impetrante, pugnando-se pelo restabelecimento de percentual (0,25109) anteriormente recebido a título de Vantagem Pessoal de Eficiência (VPE). 3. Após análise dos autos, observa-se que a impetrante possui dois registros funcionais no quadro de servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, tendo desempenhado as funções de escrevente de cartório (3.ª entrância) no período compreendido entre 28 de junho de 2004 e 01 de fevereiro de 2011, quando tomou posse no cargo de Oficial de Justiça Avaliador (entrância intermediária), ao qual ainda se encontra vinculada. 4. A esse respeito, é de se destacar que o pleito da impetrante envolve o recálculo percentual da vantagem pessoal, computando-se o tempo de desempenho das funções de técnica judiciária (escrevente de cartório) e Oficiala de Justiça, observando-se que, consoante contracheques apresentados no ID 719997, não houve supressão da vantagem pecuniária, mas redução em seu valor. 5. No que toca à alegada irredutibilidade vencimental, atente-se que, nos termos do art. 51 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei n.º 667794), “vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei”, salientando-se, conforme jurisprudência consagrada em repercussão geral (RE n.º 563.965/RN, Relatora a Ministra Carmen Lúcia) no Supremo Tribunal Federal, que a garantia da irredutibilidade dos servidores públicos se constitui na observação do valor nominal, admitindo-se, inclusive, a supressão de gratificações e outras parcelas variáveis, desde que se mantenha íntegro o montante percebido pelo servidor. 6. Inexiste qualquer afronta a direito líquido e certo por inexistência de direito do servidor ao regime jurídico e remuneratório, haja vista que, ao pedir exoneração do cargo de técnico judiciário para assumir novo cargo público, a impetrante ingressou em carreira distinta, submetendo-se a novo estágio probatório e regime jurídico próprio, conquanto se trate do mesmo Órgão – o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 7. Assim, o lapso temporal transcorrido no desempenho das funções de técnico judiciário servirá no cômputo do tempo exigido para fins de aposentadoria, não se ampliando para agregação de vantagem pecuniária recebida no cargo do qual se exonerou. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8002753-46.2018.8.05.0000 em que figura como Impetrante Núbia de Jesus Matos e, como Impetrado, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Seção Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG10